Tribunal: TJDFT
Processo: 0743141-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no âmbito da ação de revisão de alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reduzir pela metade a prestação alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se limita ao exame da presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
III. Razões de decidir
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou alimentado, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código civil).
4. Ocorre que os elementos trazidos aos autos são insuficientes para demonstrar a incapacidade de o agravante arcar com os alimentos fixados, notadamente porque não há documentos suficientes para aferir a redução da capacidade contributiva do agravante em comparação com sua situação anterior, posto que não há informações concretas sobre seus rendimentos atuais, situação que demanda ampla dilação probatória, com a garantia ao contraditório.
5. Dessa forma, considerando apenas os elementos carreados aos autos, por ora, não é possível concluir pela alteração substancial da capacidade econômica do autor/agravante, pois não existem informações concretas sobre seus rendimentos atuais.
VI. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229. CCB, arts. 1.634, 1.694 e 1699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938564, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 24.10.2024.